Tribunal: TJES
Processo: 5000578-98.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000578-98.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA BRAVIN DRAGO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000578-98.2025.8.08.0066

ORIGEM: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA BRAVIN DRAGO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO. ABUSIVIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da contratação do empréstimo via cartão de crédito consignado impugnado nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da consumidora, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 4.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). O requerido em sede recursal, alega preliminar de incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia, prescrição e decadência, e no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, face à regularidade da contratação.

(3). Preliminar de incompetência: necessidade de prova pericial. No que diz respeito à preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. Assim, rejeito a preliminar indigitada.

(4). Preliminar de prescrição e decadência. Em relação a esta preliminar, sendo a relação jurídica de trato sucessivo, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos, o que ainda não ocorreu. Tenho o mesmo entendimento quanto à decadência, pois, é sabido que a decadência é instituto próprio e aplicável aos direitos potestativos, em que se confere ao titular o poder de influir na situação jurídica da outra parte.
In casu,
porém, há direito subjetivo a uma prestação, em que se pretende a restituição e a compensação indenizatória por suposto dano sofrido, sujeitando a pretensão ao prazo prescricional (art. 189 do CC). Sem mais preliminares, passo ao mérito.

(5). Em análise às contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque, conforme salientado na sentença, a parte recorrente não demonstrou a celebração da avença com a parte requerida, de modo que os documentos acostados aos autos junto com a contestação, não são hábeis a demonstrar ciência ou autorização para o refinanciamento, ou mesmo a contratação de forma consciente, reforçando o fato de que a parte autora foi surpreendida com descontos mensais sem conhecimento claro dos termos contratuais e do próprio financiamento, em violação aos princípios da informação e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

(6). Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação da contratação objeto da lide (especialmente quanto ao pleno conhecimento da consumidora quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à reparação em dobro do montante descontado em desfavor da Recorrida (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(7). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal da Recorrida – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)